Tribunal: TJSP
Processo: 2029787-11.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, além de sua

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, além de sua reiteração delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, praticado mediante grave ameaça e com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, envolvendo menores de idade na execução do crime, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão.

Observando-se, ademais, inexistir notícias de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19 ou que ele integre grupos de risco. Ordem denegada